Tribunal: TJBA
Processo: 8020332-67.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020332-67.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AUREO JUNQUEIRA ROHRS FILHO Advogado(s): APELADO: MARIA TEREZA PIRES MASCARENHAS DEL REI FRAGA e outros (4) Advogado(s): JULIO SANDERSON VASCONCELOS MAGALHAES (OAB:BA32628-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE PESSOA INTERDITADA. POSSE PRECÁRIA, DECORRENTE DE RELAÇÃO AFETIVA, JÁ INEXISTENTE. REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC NÃO COMPROVADOS. USUCAPIÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA UNIÃO ESTÁVEL ATUAL. POSSE MERAMENTE TOLERADA. CURATELA EM FAVOR DOS FILHOS E NÃO DO RECORRENTE. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO DEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA QUANTO AOS PONTOS. VERBAS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AO APELANTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de manutenção de posse, reconhecendo a condição de mero permissionário do autor em relação a imóvel pertencente à pessoa interditada, representada por curadora e filhos, e acolhendo o pedido contraposto de reintegração de posse. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se o autor detinha posse legítima com animus domini, apta a justificar a manutenção na posse do imóvel e se há fundamento para o reconhecimento da usucapião e, subsidiariamente, se é possível suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A prova dos autos demonstra que a ocupação do imóvel pelo autor decorreu de relação afetiva com a legítima proprietária, configurando posse precária. 4. Com a interdição judicial da proprietária, os filhos, na condição de curadores, revogaram a autorização de permanência no imóvel, e o autor permaneceu indevidamente. 5. Atos de mera tolerância não configuram posse legítima. 6. Ausente demonstração dos requisitos do art. 561, do CPC, notadamente o animus domini e a ocorrência de esbulho por parte dos réus. 7. Inviável o reconhecimento de usucapião sem posse qualificada e ininterrupta com intenção de dono. 8. Embora mantida a condenação às verbas sucumbenciais, sua exigibilidade deve ser suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido em parte, apenas para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. A posse exercida por ex-companheiro em imóvel de titularidade da companheira, decorrente de relação afetiva, sem animus domini, é posse precária, revogável a qualquer tempo. 2. Não comprovados os requisitos legais, é incabível a manutenção de posse ou o reconhecimento de usucapião. 3. Deferida a gratuidade da justiça, a exigibilidade das verbas sucumbenciais deve ser suspensa, conforme o art. 98, §3º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.208 e 1.723; CPC, arts. 561 e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8001532-71.2017.8.05.0191, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 28.06.2023; TJBA, Apelação Cível nº 0365981-31.2013.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 30.05.2022; TJBA, Apelação nº 0537980-13.2017.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 12.04.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8020332-67.2019.8.05.0001; Recorrente: Áureo Junqueira Rohrs Filho; Recorrida: Maria Tereza Pires Mascarenhas Del Rei Fraga, representada por sua curadora e filhos; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, exclusivamente para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais, mantendo-se a sentença nos demais termos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator